Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. LICITAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Terracap contra decisão que, em ação de interdito proibitório, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho na posse de imóvel ocupado pelos agravados. A parte autora da ação originária alega ser possuidora legítima do imóvel e estar em processo de regularização fundiária junto à CODHAB. A agravante sustenta ser titular do domínio do imóvel e aponta equívoco na identificação do bem objeto da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência possessória em favor dos agravados; (ii) definir se a divergência na identificação geográfica do imóvel impede, de plano, o reconhecimento do direito à proteção possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência possessória encontra amparo em documentação que indica a posse dos agravados sobre o imóvel, bem como o processo de regularização fundiária em trâmite junto à CODHAB.
4. A alegação de que o imóvel objeto do litígio seria diverso do lote efetivamente licitado pela agravante demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível afastar de plano o direito possessório dos agravados.
5. A agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar que a área sob litígio não está compreendida no processo de regularização fundiária ou que a sobreposição de endereços não decorre de erro material.
6. Eventual revogação da decisão de primeiro grau poderia acarretar dano reverso aos agravados, com violação ao direito à moradia e prejuízo à política pública de regularização fundiária em andamento.
7. A manutenção da tutela de urgência assegura o statu quo ante até que se esclareçam as dúvidas sobre a localização e titularidade do imóvel, mediante regular instrução no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência possessória é cabível quando presentes indícios de posse legítima e ameaça concreta, especialmente em contextos de regularização fundiária.
2. A existência de dúvida quanto à identificação geográfica do imóvel impede a revogação de medida protetiva possessória, até que haja instrução probatória adequada.
3. A ausência de prova inequívoca sobre a exclusão da área litigiosa do processo de regularização inviabiliza o afastamento liminar da tutela de urgência deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 562, parágrafo único; CC, art. 1.227; Lei no 6.015/1973 (LRP), arts. 3o e 252; DL no 3.365/1941, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.